Tribunal: TJDFT
Processo: 0734764-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRISÃO CIVIL. PARCELAS ATUAIS INADIMPLIDAS. PAGAMENTOS PARCIAIS INSUFICIENTES. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MARCO INICIAL DO RITO DE COERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de alimentos provisórios que, diante do inadimplemento do devedor e da ausência de comprovação de impossibilidade absoluta de pagamento, rejeitou a justificativa apresentada, determinou a atualização do débito pelo IPCA acrescido de juros moratórios à taxa SELIC com dedução do IPCA, fixou o alcance do rito da coerção pessoal às três parcelas anteriores ao ajuizamento e às vincendas, e decretou a prisão civil do executado por 30 dias, com expedição de carta precatória. O agravante alegou incapacidade financeira momentânea, existência de pagamentos parciais, pretensão de alteração do termo inicial da execução para a data de emenda da petição inicial e adoção exclusiva da SELIC como critério de atualização. Pleiteou o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento parcial da obrigação alimentar afasta a decretação de prisão civil por inadimplemento; (ii) estabelecer se o termo inicial para fins de incidência do rito da coerção pessoal pode ser deslocado da data do ajuizamento para o protocolo de emenda da petição; e (iii) determinar se o critério de atualização monetária adotado (IPCA + SELIC com dedução do IPCA) é conforme a legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão civil por inadimplemento de alimentos provisórios encontra amparo constitucional e legal (CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528, §§ 3o e 7o), e não se afasta pela simples existência de pagamentos parciais quando remanesce inadimplemento de parcelas atuais.

4. O marco inicial objetivo do rito da coerção pessoal, nos termos do § 7o do art. 528 do CPC, é a data do ajuizamento da execução, não havendo previsão legal para sua alteração em razão do recebimento de emenda substitutiva.

5. O critério de atualização monetária adotado pela decisão agravada — correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, com dedução do IPCA — está conforme a sistemática instituída pela Lei no 14.905/2024, que visa evitar bis in idem na incidência de encargos financeiros.

6. A alegada incapacidade financeira do devedor não foi demonstrada por documentação robusta, sendo fragilizada por indícios de atividade empresarial ativa, o que impede o reconhecimento de impossibilidade absoluta de pagamento.

7. A concessão da gratuidade de justiça foi admitida ad eventum apenas para fins de processamento do recurso, sem extensão automática ao processo de origem, resguardada a possibilidade de futura revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento parcial da obrigação alimentar não impede a decretação de prisão civil quando persistente o inadimplemento de parcelas atuais.

2. O termo inicial para fins de aplicação do rito da coerção pessoal previsto no art. 528, § 7o, do CPC é a data do ajuizamento da execução, sendo incabível seu deslocamento em razão de emenda à petição inicial.

3. O critério de atualização do débito alimentar baseado na aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC como juros moratórios, com dedução do IPCA, observa a Lei no 14.905/2024 e não configura bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, arts. 98, 99, 101, 300 e 528, §§ 2o, 3o e 7o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 212.239/RJ.